Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004098-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Rejeição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELIANE MARQUES - CPF: 016.158.291-56 (PACIENTE), HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.973.721-86 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WALLENSTEIN MAIA SANT ANA - CPF: 002.935.791-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NARRATIVA DOS FATOS ATENDENDO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DO DOLO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR NEGATIVA DE JURISDIÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA COMPATÍVEL COM A FASE PROCESSUAL. PLEITO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DOS ELEMENTOS SOLICITADOS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes contra decisão que recebeu a denúncia pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por não descrever adequadamente os fatos imputados; (ii) se há justa causa para a ação penal, com possibilidade de absolvição sumária; (iii) se a decisão de recebimento da denúncia é nula por negativa de jurisdição e insuficiência de fundamentação; e (iv) se há nulidade por negativa de produção de provas requeridas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos delituosos, com indicação da autoria, materialidade e elementos mínimos para o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

4. A absolvição sumária exige prova inconteste da atipicidade da conduta, inexistência de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto. A verificação de elementos subjetivos do tipo penal demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise no momento do recebimento da denúncia.

5. A decisão de recebimento da denúncia não padece de nulidade por negativa de jurisdição ou insuficiência de fundamentação. A motivação sucinta, desde que suficiente para demonstrar a análise da admissibilidade da acusação, é compatível com a fase processual, inexistindo necessidade de fundamentação exauriente que antecipe o juízo de mérito.

6. A alegação de nulidade por negativa de produção de provas perdeu objeto, pois o juízo de origem deferiu a juntada dos elementos probatórios solicitados pela defesa, restando prejudicada a análise do pedido.

IV. Dispositivo

7.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF
,
93, IX;

Código Penal, art. 180, §§ 1o e 2o. Código de Processo Penal, arts. 41, 397, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 923.879/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN 13/02/2025; STJ, HC 483.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Léo Catalá, em favor de
Eliane Marques e Henrique Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que os pacientes tiveram a denúncia recebida pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, c.c. §§ 1o e 2o, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no ano de 2018.

A defesa narra que, após a citação, os pacientes apresentaram suas respectivas respostas à acusação, contudo, o Juízo
a quo
deixou de analisá-las, sob o fundamento de que as questões levantadas se confundem com o mérito da ação penal e devem ser apuradas na instrução criminal.

Alega que as teses de inépcia da denúncia e absolvição sumária não foram analisadas com o rigor exigido pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal (art. 93, IX, da CRFB/88), caracterizando insuficiência de fundamentação e negativa de jurisdição.

Diante disso, alega:
i)
nulidade pela negativa de produção de prova requerida pela defesa;
ii)
nulidade da decisão de recebimento da denúncia por negativa de jurisdição e insuficiência de fundamentação (arts. 5o, XXXV, e 93, IX, da CRFB/88);
iii)
reconhecimento da inépcia formal da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal); e
iv)
absolvição sumária dos crimes previstos no art. 180,
caput
, c.c. art. 180, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal (art. 397, incisos I e III, do CPP).

Em sede liminar, pleiteou

a suspensão da tramitação da ação penal de origem (no 0026666-02.2018.8.11.0042) ou, alternativamente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 268405763 - Pág. 6).

As informações de praxe foram prestadas,
noticiando que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 14/07/2025
, a pedido do advogado dos acusados (ID. 270122387 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID. 271650868 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço em parte da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a preliminar de falta de justa causa para a propositura da ação penal.

“(...) Relatado, decido.

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

Verifica-se que a defesa de ambos os acusados ao apresentarem suas respostas à acusação, negaram a prática dos crimes a eles imputados, sob a alegação de atipicidade de suas condutas.

Tais alegações, ao nosso entendimento, são questões que se identificam com o mérito desta ação penal, devendo ser apuradas na própria instrução criminal, momento processual adequado para o aprofundamento das provas já produzidas na fase inquisitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, como exaurirmos essa questão neste momento processual de cognição sumária.

Desse modo, para a cabal elucidação do caso há necessidade de instruirmos a presente ação penal, cujo procedimento existe justamente para dar suporte à busca da verdade real, tendo como ponto de partida os elementos informativos carreados aos autos na fase investigativa, e que, num primeiro
momento, satisfizeram os requisitos exigidos ao ajuizamento da ação penal, permitindo o recebimento desta ação penal
. (...).

Diante do exposto, também fica afastada a preliminar de atipicidade da conduta.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL.

Em continuidade, não obstante as razões trazidas a efeito pela defesa da acusada ELIANE, temos que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois qualificou os acusados, descreveu os fatos criminosos e individualizou as condutas, em tese, praticadas, além de classificar os crimes imputados os acusados, o que permitiu o início da persecução penal na via judicial e a garantia do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando, portanto, presentes os requisitos previstos no art. 41 do CPP.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, igualmente, já assentou que a “... Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. (...).” (STF/2a Turma, Habeas Corpus no 100057/SC, in Dje no 067 de 16/ 04/2010, Relatora Ministra Ellen Gracie). (G/N)

Portanto, inexistindo qualquer defeito/mácula na denúncia, fica afastada a alegação de inépcia.

DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DA PENAL.

Do mesmo, que pese a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal, realizada pela acusada ELIANE, de se pontuar que a condição da ação se consubstancia no lastro probatório mínimo e firme do indicativo da autoria e da materialidade, não sendo necessário que a denúncia, peça inaugural, embasada em provas indiciárias, demonstre tais elementos de forma cabal. No caso em concreto, se extrai da denúncia criminal que os acusados, em tese, praticaram os crimes de receptação, o que revela, ao menos em princípio, a justa causa para a propositura da presente ação.

Demais disso, importante destacarmos que as questões apresentadas pelas defesas, se identificam com o mérito desta ação penal, devendo ser apuradas na própria instrução criminal, momento processual adequado para o aprofundamento das provas já produzidas na fase inquisitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, como exaurirmos essa questão neste momento processual de cognição sumária. (...).

Igualmente, importante frisarmos que para a cabal elucidação do caso há necessidade de instruirmos a presente ação penal, cujo procedimento existe justamente para dar suporte à busca da verdade real, tendo como ponto
de partida os elementos informativos carreados aos autos na fase investigativa, e que, num primeiro momento, satisfizeram os requisitos exigidos ao ajuizamento da ação penal, permitindo o recebimento desta ação penal
.

Diante do exposto, REJEITO preliminar de falta de justa causa para a propositura da ação penal.

Dando continuidade, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento, na forma presencial, para o dia 28.03.2025, às 14h30. (...).

No mais, defiro os pedidos realizados pelas defesas em suas respostas à acusação,
e determino que a autoridade policial responsável pelas investigações concernentes ao presente feito, junte aos autos as imagens registradas pelas câmeras de segurança do Shopping Pantanal, bem como da Delegacia Especializada de Roubos e furtos de Cuiabá/MT
, conforme pugnado, no prazo de 15 (quinze) dias. A fim de facilitar o cumprimento de a diligência, proceda o Sr. Gestor o envio das respostas à acusação dos acusados, para a autoridade policial.
(...)”. id. 268163298 - Pág. 5.

Quanto ao pleito de nulidade da decisão por negativa de produção de prova requerida pela defesa,
não há interesse de agir
, uma vez que o pedido já foi acolhido pelo Juízo, conforme destacado no trecho da decisão acima transcrito, ocasião que determinou a autoridade policial responsável pelas investigações que juntasse ao feito original.

Por outro lado, imperioso ressaltar que o Juiz singular, ao examinar a resposta à acusação, consignou que a denúncia descreve a suposta participação dos acusados na empreitada delituosa, apontando indícios de autoria suficientes para deflagrar a ação penal em face dos pacientes, garantindo-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destacou, ainda, que a denúncia descreveu os fatos criminosos e individualizou as condutas, em tese, praticadas, além de classificar os crimes imputados aos pacientes, o que permitiu o início da persecução penal na via judicial.

Ademais, destacou ser imprescindível melhor elucidação durante a instrução processual para fins de constatar ou não a prática do delito imputado, razão pela qual não acolheu a tese de ausência de justa causa.

De fato, nesse momento processual, não se pode ampliar muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

Assim, a decisão observou o preceito do art. 93, IX da CRFB/88, até porque a apuração da responsabilidade dos ora pacientes somente será possível no decorrer da instrução probatória, sendo certo que maiores divagações acerca de tais temas, por ocasião da resposta à acusação,
demandaria em um prejulgamento da ação, impróprio para tal momento processual
, devendo-se registrar que as questões ali lançadas pela defesa são claramente meritórias.

Neste sentido;

“(...)Conforme o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação". (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes. (AgRg no HC n. 923.879/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)”.

RECONHECIMENTO DA INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA.

A defesa alega que a
“denúncia não narra minimamente como HENRIQUE teria adquirido o produto”

nem

“demonstra como ELIANE teria ciência acerca da ilicitude da origem do notebook”.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a "exposição do fato criminosos, com todas as suas circunstâncias". Isso significa dizer que a denúncia precisa narrar um fato histórico que será atribuído ao denunciado, mais especificamente um comportamento por ele praticado que se localiza no tempo e no espaço, bem como que detém características delimitadas como "objeto" e "forma de execução".

“O fato delituoso narrado na peça acusatória deve estar plenamente identificado como acontecimento histórico por circunstâncias que o delimitem no tempo e no espaço e, portanto, o diferenciem de outro evento da natureza. O acusado e seu defensor precisam ter consciência, com precisão, do fato imputado. Não pode o acusado, em síntese, correr o risco de ter proferido contra si decreto condenatório por fato diferente daquele constante da peça acusatória.” Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pág. 307

In casu
, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. Da leitura da narrativa constante dos autos, ID.

268164767 - Pág. 9, verifica-se que o Ministério Público na origem descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, concernente à prática do crime de receptação (art. 180, §§ 1° e 2°, do Código Penal). Vejamos.

“ (...) DO PRIMEIRO CRIME - RECEPTAÇÃO DOLOSA DE NOTEBOOK PRODUTO DE CRIME DE FURTO:

PROVAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT N° 534977- SIMP/MP/MT N° 004572-007/2018, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE ENTRE OS DIAS 18 E 26 DE JULHO DE 2018, POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados HENRIQUE E ELIANE receberam em proveito próprio um notebook da marca dell, de propriedade da vítima WALLESTEIN, que sabiam ser produto de crime de furto.

02. É que no dia 18.07.2018, por volta das 17:03 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM GUANABARA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, Autor delitivo por ora não identificado havia subtraído para si, dentre outras coisas, o notebook acima descrito, de propriedade da vítima WALLESTEIN (fls. 37/38).

II - DO SEGUNDO CRIME - EXPOSIÇÃO A VENDA DO NOTEBOOK RECEPTADO EM ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA :

EM CONCURSO MATERIAL, NO 26 DE JULHO DE 2018, EM HORÁRIO IMPRECISO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados HENRIQUE E ELIANE expuseram a venda o notebook acima descrito, de propriedade do Ofendido, que sabiam ser produto de crime de furto, no exercício de atividade comercial clandestina.

III - DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados são sogra e genro entre si e, nessa condição, receberam juntos o notebook da Vítima, para, em seguida, passar a expô-lo a venda no sítio eletrônico denominado
OLX.

02. Consta do caderno policial que no dia 26.07.2018, por volta das 14:00 horas, no estacionamento do Shopping Center Pantanal, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, o denunciado HENRIQUE foi abordado e preso em flagrante delito por policiais civis, quando estava na posse do notebook receptado, ocasião em que delatou a acusada ELIANE, que também foi presa em flagrante delito.

03. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados apresentaram a desgastada versão de que desconheciam a origem ilícita do notebook (fls. 15/17 e 22/24).

04. O objeto receptado foi apreendido, devolvido para o dono e avaliado no total de R$3.103,16 (três mil cento e três reais), como vemos de fis. 08 e 11/12. (...)”.

Dessas descrições, é possível extrair que, no dia 26/07/2018, por volta das 14h00 (elemento temporal), no estacionamento do Shopping Center Pantanal, nesta capital (elemento espacial), o paciente Henrique foi abordado e preso em flagrante na posse do notebook receptado (objeto delimitado), além de tê-lo colocado à venda, juntamente com a corré, no sítio eletrônico denominado OLX (forma de execução).

Portanto, há fatos históricos narrados na denúncia, que permitem plenamente que os pacientes exerçam sua defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, que cumpriu com o exigido no art. 41 do CPP.

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (absolvição sumária -
art. 397, incisos I e III, do CPP)

Narra a defesa que a denúncia não fez menção à tipicidade subjetiva, em especial quanto à ciência da ilicitude da origem do produto, alegando que o dolo, na hipótese, seria presumido.

Aduz ainda que os pacientes

“ELIANE e HENRIQUE agiram nos estritos ditames de seu exercício regular de direito (art. 23, III, do CP),

por não ter motivos para desconfiarem da ilicitude da origem do notebook, e diante de uma narrativa aparentemente verdadeira de que recebeu o produto como presente de um amigo”,
menciona também que
“não era sua obrigação ter conhecimento da origem do produto que recebeu de presente”.

Primeiramente, vale lembrar ao impetrante que o dolo no crime de receptação
é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso
, que demonstram o elemento subjetivo do tipo.

Na hipótese, verifica-se que o bem de origem ilícita foi supostamente apreendido na posse do paciente, o que se revela suficiente para embasar a denúncia. O dolo, por sua vez, deverá ser melhor delimitado durante a fase de instrução, não sendo possível extrair, de plano, a atipicidade da conduta.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se as alegações defensivas, de falta de materialidade e de quebra da cadeia de custódia encontram-se demonstradas de plano e se qualificam como fundamentação idônea a trancar a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. A materialidade delitiva pode ser demonstrada por meios diversos do exame de corpo de delito, quando outros elementos de prova forem suficientes para atestar a ocorrência do crime.

5. A alegação de quebra de cadeia de custódia demanda análise de fatos e provas, sendo incompatível com a via do habeas corpus, que não permite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.

(RHC n. 187.810/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025)”.

Desse modo, mostrar-se-ia temerário analisar tais teses, seja para acolhê-las, seja para rejeitá-las, antes da colheita de provas, uma vez que isso implicaria um prejulgamento da ação, o que não se revela adequado neste momento processual, especialmente porque a questão arguida pela Defesa é claramente meritória.

Nesse contexto, não se faz necessário que o julgador refute de forma exaustiva todas as alegações apresentadas para concluir pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária, tal como ocorre no caso em exame.

Em face do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
impetrado e, na parte conhecida,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025